Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-30.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MACAUBAL – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão de recebimento do Adicional de Insalubridade em grau médio – Insurgência – Descabimento – Ausência de previsão legal – Lei Municipal no 70/14 – Atividades desempenhadas pela Apelante na Creche Berçário de Macaubal, como "babá" –

Ementa:
APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MACAUBAL – Improcedência, decretada em primeira instância, da pretensão de recebimento do Adicional de Insalubridade em grau médio – Insurgência – Descabimento – Ausência de previsão legal – Lei Municipal no 70/14 – Atividades desempenhadas pela Apelante na Creche Berçário de Macaubal, como "babá" – Tarefas não classificadas como insalubres no Anexo 14, da Norma Regulamentadora no 15 (Portaria no 3.214 do Ministério do Trabalho) – Imprescindibilidade da classificação da atividade exercida em relação oficial elaborada pelo Ministério – Súmula no 448 do C. TST, mutatis mutandis aplicável à hipótese dos autos – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.